Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-66.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de descontos indevidos no contracheque da autora. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Negócio jurídico. Ausência de manifestação de vontade. Para que haja formação do negócio jurídico, é necessária a declaração de vontade dirigida para os fins que ele se destina, sem o que o contrato é inexistente (Acórdão 1132923, 07220683520178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018). A autora, no término de seu processo de aposentadoria, verificou descontos em seu contracheque descritos como “PRÊMIO SEGURO DE VIDA – SABEMI”. Alega que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com o réu, tampouco autorizou os descontos em sua folha de pagamento. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Nesse ponto, incumbiria ao réu demonstrar a existência do contrato entabulado entre as partes, notadamente no ponto da manifestação de vontade da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Não há no processo qualquer documento que comprove que a autora aderiu ao contrato de seguro de vida, razão pela qual são indevidos os descontos realizados no contracheque da autora a esse título. Conclui-se, portanto, que as cobranças efetuadas decorreram de contrato inexistente, ou seja, sem manifestação vontade de um dos contratantes, de modo que deve o réu restituir à autora, em dobro, os valores descontados, nos termos fixados na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. Os descontos indevidos em contracheque, por si só, não tem aptidão para atingir os direitos da personalidade (Acórdão 1120993, 07111047420178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018). Os valores descontados no contracheque não foram significativos (R$29,49). Ademais, sequer foram notados pela autora durante o período de desconto, mas somente quando requereu sua aposentadoria. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W